Tribunal: STF
Processo: HC 260538
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-26
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE LIMINAR PREJUDICADO. 



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Adivaldo Aparecido Neves, contra ato atribuído ao Superior Tribunal de Justiça, consubstanciado em decisão proferida pelo Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente daquela Corte, nos autos da PET nos EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg no AREsp nº 2.433.408/SP (-doc. 2, p. 1).  



    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 4 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, além de 22 dias-multa, fixado o regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 1º, incs. I e II, da Lei nº 8.137/1990, c/c o art. 71 do Código Penal (e-doc. 6, p. 7).   



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao recurso de apelação da defesa para redimensionar a pena em 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, e 21 dias-multa, mantidos os demais termos da sentença (e-doc. 5, p. 1). Recurso especial foi inadmitido na origem.



    4. No STJ, a Ministra Presidente não conheceu do agravo dirigido à Corte. Sobrevieram agravo regimental e embargos de declaração, ambos desprovidos. A defesa interpôs Recurso Extraordinário, que teve o seguimento negado. A decisão foi mantida pelo Colegiado no julgamento do agravo que se seguiu, não sendo acolhidos embargos de declaração. 



    5. Na sequência, o paciente protocolou petição incidental perante a Vice-Presidência do STJ, pleiteando o reconhecimento da extinção da punibilidade pelo indulto natalino, com fundamento no Decreto nº 11.302/2022.



    6. O Ministro Luis Felipe Salomão, em decisão datada de 22/08/2025, entendeu que o acórdão que rejeitara os embargos de declaração já havia se pronunciado expressamente sobre a matéria, assentando que o pleito não poderia ser processado no âmbito da Vice-Presidência, por não se enquadrar nas atribuições regimentais. Determinou a certificação do trânsito em julgado, com baixa dos autos à origem (e-doc. 2, p. 1). 



    7. Neste habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de flagrante ilegalidade na decisão atacada. Argumenta que o paciente faz jus ao indulto natalino previsto no art. 5º do Decreto nº 11.302/2022, pois a pena em abstrato do crime pelo qual foi condenado não ultrapassa 5 anos de reclusão, devendo ser reconhecida a extinção da punibilidade. Alega, ainda, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, considerando que os fatos remontam aos anos de 2006 a 2008 e que a sentença somente foi publicada em 12/4/2019, de modo que, nos termos dos arts. 109, inc. III, 110, § 1º e 119, do Código Penal, já se teria esgotado o prazo prescricional, pois “decorridos mais de 13(treze) anos entre a data dos fatos e prolação da r.sentença e, por conseguinte, mais de 17(dezessete) anos até a presente data.” Ressalta que se trata de matérias de ordem pública, reconhecíveis de ofício, o que justificaria a utilização do habeas corpus.



    8. Requer, em caráter liminar, a suspensão de qualquer ordem de prisão em desfavor do paciente até o julgamento definitivo do writ. No mérito, busca o reconhecimento da extinção da punibilidade, seja em razão da concessão do indulto natalino previsto no Decreto nº 11.302/2022, seja pela prescrição da pretensão punitiva.



     



    É o relatório.



     Decido.  



    9. Observo que as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o Ministro Vice-Presidente, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar a impossibilidade de análise da matéria, destacando, inclusiva, que tal visão já havia sido consignada por ocasião da análise de embargos de declaração antecedentes. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria supressão de instância e ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    10. Verificada a inadequação da via eleita, eventual concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



 




    11. Com efeito, diante da determinação de certificação do trânsito em julgado da condenação, as pretensões deduzidas pela defesa – relativas ao reconhecimento de prescrição e à incidência do indulto natalino – devem ser apreciadas pelo Juízo da execução penal, autoridade competente para, à vista dos elementos constantes dos autos originários, verificar a presença dos requisitos legais e decidir sobre eventual extinção da punibilidade.



    12 Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito.  



    13. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 26 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator